Tribunal: TJMT
Processo: 1021750-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021750-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (INTERESSADO), Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL MARQUES DA SILVA - CPF: 453.689.371-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MATERNIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR – AUTORIA – NÃO AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ARESTO DO STJ – TEMOR DAS TESTEMUNHAS – CONVENIÊNCIA – AUTORIZAÇÃO – JULGADO DO STJ – DOMICILIAR – CRIME COM VIOLÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – JURISPRUDENCIA DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA - MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO – ENTENDIMENTO DO STJ -

PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECOMENDAÇÃO - CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 42)

“Extrai-se do acórdão impugnado que a prisão do paciente encontra-se devidamente justificada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 4. Caso em que o acusado, em comum acordo e unidade de desígnios com a corré, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, teria orquestrado, como mandante, a morte do marido de sua amante e, posteriormente, atrapalhado a investigação criminal, induzindo e instruindo o depoimento de testemunhas e obstruindo a coleta de provas.”
(STJ, HC 410.875/RN)

O temor demonstrado pelas testemunhas em prestarem depoimentos, autoriza a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que soltos poderão ameaçar e constranger as mesmas”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA).

“Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(STJ, RHC 140.509/CE)

Os predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

A proximidade da audiência recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC no 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021750-29.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM

PACIENTE(S): TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 1000931-42.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2°, I, IV, do CP - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1)
“não existe uma só testemunha nos autos que trouxe provas robustas, depoimento firme de que a Paciente participou da trama homicida, todas foram por ouvir dizer”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 4) a paciente é mãe de uma filha menor de 12 (doze) anos,
“sendo que [...] mora com ela”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente mediante aplicação de medidas cautelares ou convertida a segregação preventiva por domiciliar (ID 111444982), com documentos (ID’s 111684951/

111684980).

O pedido liminar foi indeferido (ID

113745971).

O Juízo singular prestou informações (ID 115606961).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – homicídio duplamente qualificado – pleito pela: “habeas corpus – homicídio duplamente qualificado – pleito pela: a) a) revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares alternativas – inviabilidade – decisão devidamente cautelares alternativas – inviabilidade – decisão devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos – fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos – presença dos pressupostos da segregação cautelar – necessidade de presença dos pressupostos da segregação cautelar – necessidade de garantir a ordem pública e da instrução processual – gravidade garantir a ordem pública e da instrução processual – gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi da concreta da conduta consubstanciada no modus operandi da paciente, que utilizando de terceira pessoa, mediante paga e/ou paciente, que utilizando de terceira pessoa, mediante paga e/ou promessa de recompensa ceifou a vida da vítima em razão de promessa de recompensa ceifou a vida da vítima em razão de interesses financeiros – risco a instrução processual, especialmente interesses financeiros – risco a instrução processual, especialmente diante de notícias de que as testemunhas temem por sua integridade – diante de notícias de que as testemunhas temem por sua integridade – predicados pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar predicados pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar b) b) subsidiariamente pleiteia a substituição da constrição preventiva da subsidiariamente pleiteia a substituição da constrição preventiva da paciente pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do cpp paciente pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do cpp – impossibilidade – verifica-se, no caso situação excepcionalíssima – impossibilidade – verifica-se, no caso situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, vez que o crime foi praticado que impede a concessão do benefício, vez que o crime foi praticado mediante violência, fato este que, por si só, excepciona a possibilidade mediante violência, fato este que, por si só, excepciona a possibilidade de prisão domiciliar, notadamente diante da previsão legal contida de prisão domiciliar, notadamente diante da previsão legal contida no art. 318-a, inserido pela lei 13.769/18, do código de processo penal no art. 318-a, inserido pela lei 13.769/18, do código de processo penal – – necessidade de segregação para garantia da ordem pública – necessidade de segregação para garantia da ordem pública – medidas cautelares alternativas que se mostram ineficazes – presentes medidas cautelares alternativas que se mostram ineficazes – presentes os requisitos autorizadores da medida extrema os requisitos autorizadores da medida extrema – constrangimento – constrangimento ilegal não evidenciado ilegal não evidenciado –

– denegação da ordem denegação da ordem”
(Benedito Xavier Souza Corbelino, procurador de justiça – ID 116894452)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.8.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à autoria delitiva observo a existência de indícios, tais como depoimentos e interceptações telefônica, os quais apontam que Tatiane Borralho de Oliveira Silva fora a mandante do crime, e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA o executor.

O caderno inquisitivo revela que Cleyton e Tatiane possuíam vínculo amoroso quando esta última era casada com a vítima, de modo que a denunciada fazia promessas de recompensas ao executor caso desse cabo da vida da vítima.

Os depoimentos amealhados ao longo da investigação criminal revelam que Tatiane, viúva da vítima, em concluiu com o denunciado Cleyton, vigiavam os passos da vítima, inclusive em outras localidades – Distrito da Guia, de modo que Noel fora surpreendido com os disparos e não ofereceu resistência.

Tais depoimentos ainda expõem que Tatiane e Cleyton ostentam periculosidade acentuada, pois, relevante rememorar que após o cometimento do crime descrito no bojo desta exordial acusatória, o filho da vítima também falecera em virtude do empenho na investigação da morte do pai, pois aquele procurava processar os responsáveis pela morte do genitor e, ainda durante a investigação, observou-se que as testemunhas possuem extremo temor em colaborar com a elucidação dos fatos, em razão do já descritos em linhas anteriores.

O denunciado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA é pessoa de extrema periculosidade, pois o mesmo é apontado por testemunhas como o autor destes fatos e do homicídio em que o filho da vítima fora morto, inclusive, naquele há testemunha ocular.

Ademais, a má fama do denunciado o antecede, de modo que a liberdade do mesmo obsta o andamento processual em razão do temor que as testemunhas possuem deste.

Tatiane Borralho de Oliveira Silva, viúva da vítima, também ostenta acentuado perigo ao andamento processual e às testemunhas destes autos, pois é apontada como mandante do crime descrito à exordial, bem como se utiliza de recursos escusos para alcançar o pretendido, circunstâncias que colocam em risco o andamento processual.

No tocante ao pedido de prisão preventiva em desfavor de Ana Lopes Borralho Silva de Oliveira, não observo os elementos oriundos do art. 312 do Código de Processo Penal, capaz de conduzi-la ao cárcere preventivo, pois em que pese os indícios necessários para o recebimento da denúncia, não há outros elementos de convicção acerca da existência do
periculum libertatis
.

Entretanto, entendo prudente fixar medidas cautelares diversas em face de Ana Lopes em virtude de a mesma ser genitora de Tatiane, de modo a desestimulá-la de qualquer intenção/ ou manifestação de vontade de embaraçar o andamento processual.

Isto posto, para a conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, consubstanciada no
periculum libertatis,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
, com fulcro no art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, visto que crime doloso qualificado.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 21.10.2021, indeferiu o pedido de liberdade provisória por entender que:

“As investigações inquisitivas apontaram a denunciada como a mentora do crime já que ao codenunciado Cleiton fazia promessas de recompensas se Noel Marques fosse a óbito.

Ainda este caderno investigativo releva que o filho da vítima também faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo, porque tinha interesse em desvendar quem eram os autores do homicídio que vitimou Noel Marques.

As testemunhas possuem amplo conhecimento a respeito da relação da vítima e denunciada, conhecendo inclusive detalhes do relacionamento do casal, aliado ao fato de que todas demonstraram extremo temor em relevar detalhes à autoridade policial, ainda mais após a morte do filho da vítima.

A prisão preventiva se justifica neste momento processual porque a liberdade da denunciada Tatiane pode interferir negativamente no andamento processual, aliada a extrema periculosidade que apresenta às testemunhas.”
(PJe
1000931-42.2021.8.11.0042,
Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito)

O juiz da causa, em 8.2.2022, designou audiência de instrução probatória para 12.4.2022 (PJe
1000931-42.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que a paciente e o corréu Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida “
possuíam vínculo amoroso
” e aquela teria “ordenado” que este matasse a vítima Noel Marques da Silva, seu marido, mediante promessa de pagamento, bem como para conveniência da instrução processual, pois
“as testemunhas possuem extremo medo em colaborar com a elucidação dos fatos”
, em virtude do assassinato do filho da vítima [Noel Marques da Silva], que
“procurava processar os responsáveis pela morte do genitor”
.

A necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta do delito [suposta mandante do homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso seu marido, premeditado com seu amante], justifica a custódia preventiva.

Adota-se entendimento do c. STJ:

“Extrai-se do acórdão impugnado que a prisão do paciente encontra-se devidamente justificada com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 4. Caso em que o acusado, em comum acordo e unidade de desígnios com a corré, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, teria orquestrado, como mandante, a morte do marido de sua amante e, posteriormente, atrapalhado a investigação criminal, induzindo e instruindo o depoimento de testemunhas e obstruindo a coleta de provas.”
(HC 410.875/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Além disso, o temor demonstrado pelas testemunhas em prestarem depoimentos, notadamente após o homicídio do filho da vítima [Noel Marques da Silva], autoriza a custódia cautelar para conveniência da instrução processual, por ser
“perfeitamente compreensível [...] que soltos poderão ameaçar e constranger as mesmas”
(STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Sendo assim, conserva-se a prisão cautelar.

Quanto à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Isadora Oliveira Marques, 8 (oito) anos de idade (ID 111684962).

No caso, a vítima foi atingida por diversos
“disparos de arma de fogo nas regiões infraclavicular esquerda e occipital [...] ao descer do seu carro para abrir o portão da casa”
, a evidenciar violência e afastar os requisitos para concessão da prisão domiciliar.

A lei processual penal prevê que
“a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que [...] não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”
(CPP, art. 318-A, I).

Em situações semelhantes, decidiram o c. STJ e também deste e. Tribunal:

“Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(STJ, RHC 140.509/CE, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021);

“Quando o delito que deu ensejo à segregação cautelar tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda, contra o (s) filho (s), o fato de a mulher presa ser genitora de crianças menores de 12 (anos) não autoriza, por si só, que seja possível converter-se a prisão preventiva em domiciliar. Para tanto, exige-se, ainda, que ela seja imprescindível aos cuidados dos infantes, requisito não comprovado nesta impetração.”
(N.U 1014521-18.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 29.9.2021)

Logo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
]

Ao avaliar aplicabilidade de medidas diversas à prisão (CPP, art. 282, § 6o c/c art. 319), o crime teria sido cometido, supostamente, para
“se apropriarem dos bens e pensão da vítima”
, que era policial militar da reserva, conforme denúncia criminal, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Nesse contexto, não se evidencia suficiência/adequação das medidas cautelares para preservar a ordem pública, a recomendar a manutenção do ato constritivo (STJ, RHC no 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 12.4.2022 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Por efeito, não se apresenta pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022